Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de obrigação de fazer. Menor impúbere que não trabalha. Presunção de hipossuficiência. Situação financeira do NÚCLEO FAMILIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Gratuidade de justiça concedida. Decisão reformada.
1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.
2. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais.
3. Ao se analisar a renda familiar no caso concreto, justifica-se a concessão do benefício. Ademais, esta e. 6a Turma possui precedente no sentido de que o menor de idade, que não trabalha, em princípio, ostenta presunção de hipossuficiência absoluta.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.